Tribunal: TJSP
Processo: 2275514-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação pauliana – Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a validade da citação de corréu – Inadmissibilidade – Interesse recursal do agravante evidenciado – Agravante que não possui legitimidade para defender em nome próprio direito alheio – Inteligência do artigo 18 do CPC – Hipótese em que a carta de citação foi regularmente enviada para o endereço

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação pauliana – Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a validade da citação de corréu – Inadmissibilidade – Interesse recursal do agravante evidenciado – Agravante que não possui legitimidade para defender em nome próprio direito alheio – Inteligência do artigo 18 do CPC – Hipótese em que a carta de citação foi regularmente enviada para o endereço cadastrado em nome do corréu, na qualidade de empresário individual – Correspondência que foi recebida por funcionário de condomínio edilício sem qualquer ressalva – Ata da assembleia que aprovou a instalação de portaria virtual, estabeleceu ser responsabilidade do zelador o recebimento e assinatura de correspondências – Citação reputada válida, na forma do artigo 248, § 4o, do CPC – Decisão mantida – Preliminar arguida em contraminuta rejeitada – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.